Tribunal: TJBA
Processo: 8003743-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003743-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

AGRAVADO: JACKSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PROVA PELA AGRAVANTE. ART. 95 DO CPC. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE REQUERENTE DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização, pela qual o juízo de origem determinou à agravante o adiantamento integral dos honorários periciais fixados em R$ 4.000,00. A recorrente sustenta que não requereu a produção da prova técnica, razão pela qual não pode ser compelida ao custeio exclusivo da perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a corré que não requereu a produção da prova pericial pode ser obrigada ao adiantamento integral dos honorários do perito judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, admitindo-se o rateio apenas quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a agravante não formulou pedido de produção de prova pericial, inexistindo fundamento legal para lhe impor, de forma exclusiva, o respectivo custeio.
5. A circunstância de a perícia eventualmente beneficiar ambas as rés não afasta a incidência da regra prevista no art. 95 do CPC, tampouco autoriza a transferência do ônus financeiro à parte que não requereu a prova.

6. Configurado o perigo da demora diante da imposição de depósito imediato de quantia expressiva, com risco de levantamento dos valores pelo perito antes do julgamento definitivo do recurso.

7. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que os honorários periciais devem ser suportados pela parte requerente da prova, salvo nas hipóteses legais de rateio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para afastar a determinação de custeio dos honorários periciais pela agravante, atribuindo-se o encargo à parte que requereu a produção da prova técnica.

Tese de julgamento: "1. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC. 2. O rateio da verba pericial somente é cabível quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003038-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2022, publ. 25.08.2022; TJSP, AI nº 2305995-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, publ. 25.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8003743-56.2026.8.05.0000,
em que é agravante
LOCALIZA RENT A CAR SA
e agravado
JACKSON OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.